Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL ANALISADO COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DANOS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADAS. RECURSO PROVIDO.
1. 1. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, é concedido ao segurado “aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
2. Depreende-se do laudo pericial que o autor possui diagnóstico médico que atesta, frente ao acidente sofrido, ter sequelas irreversíveis que imputaram ao recorrente um quadro clínico incapacitante sem perspectivas de recuperação e/ou reabilitação profissional total para o exercício de suas atividades e em qualquer outra atividade profissional, pois são mínimas as chances de recolocação no mercado com as limitações que possui, de forma a prover a sua subsistência.
3. Sem possibilidades de reversão da saúde do autor para retomar às suas atividades laborativas, agregadas à gravidade das lesões permanentes para atuar em outras atividades profissionais, o autor possui incapacidade total e permanente, mostrando-se presentes os requisitos autorizadores da aposentadoria integral.
4. Infere-se do laudo judicial e da análise do conjunto probatório contido nos autos, estar constatada a incapacidade total e permanente, em decorrência de acidente que resultou em graves sequelas. Merece, portanto, reforma o julgado singular, no sentido de ser deferida a conversão do auxílio-acidente para aposentadoria integral por invalidez.
5. Recurso conhecido e provido.